Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do arguido e da documentação colacionada aos autos pelo agravado no ambiente de contrarrazões1, noticiando a transferência de titularidade do imóvel cuja constrição é requestada a terceiro no ano de 2009, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo, inclusive, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. I. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40687831 (fls. 111/128).